Tribunal: TCU
Processo: 033.769/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao At. Bás./PAB Fixo/PAB FIXO (no da TCE no sistema: 3854/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 184/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao responsável a seguir relacionado, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.6 do Acórdão 5927/2024-TCU-Primeira Câmara , Ata 26/2024, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.769/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.485/2025-8 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 035.104/2020-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Anderson José Lima (XXX.454.569-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Quedas do Iguaçu. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Antonio Ribeiro da Rosa Neto (100603/OAB-PR) e Gicele Copatti Giaretta (36124/OAB-PR), representando Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu - PR; Adriane Pegoraro (49290/OAB-PR), representando Lucitany Camera Stormovski; Adriane Pegoraro (49290/OAB-PR), representando Edson Jucemar Hoffmann Prado; Adriane Pegoraro (49290/OAB-PR), representando Josmar Cavazotto; Adriane Pegoraro (49290/OAB-PR), representando Anderson José Lima. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.